Tribunal: TJSP
Processo: 2010190-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010190-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARCOS CESAR
DE SOUZA CORREA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010190-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43341
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2010190-90.2020.8.26.0000
Agravante: MARCOS CESAR DE SOUZA CORREA
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Voto no 43341
Ementa: Tutela antecipada. Pretensão à determinação de
exclusão de nome nos cadastros de Proteção ao Crédito.
Presença
dos
requisitos
para
concessão.
Recurso
parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada para que o
nome do autor fosse excluído do rol de maus pagadores, sob o
fundamento de que a perícia grafotécnica apresentada não foi
produzida sob o crive do contraditório, tampouco por profissional
com obrigação de se ater à verdade. Salienta que a narrativa reflete
cenário em que cônjuges garantem com seu patrimônio pessoal as
dívidas contraídas por pessoas jurídicas mantidas por um, por outro
ou por ambos. Assim, entendeu não haver probabilidade do direito
(fl. 100).
Sustenta a agravante que não reconhece nenhum
dos débitos com o banco réu que geraram os apontamentos em seu
nome. Aduz que solicitou perícia grafotécnica a profissional de sua
confiança, que atestou não ser sua a assinatura aposta nos contratos
que ensejaram a negativação em questão (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010190-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43341
3
O recurso foi processado sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Prova da negativação à fl. 40.
Prestigia-se o entendimento esposado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, que apregoa a necessidade de
preenchimento de certos requisitos cumulativos para a concessão da
liminar ou antecipação de tutela que impeça a inscrição do nome do
devedor em cadastros de inadimplência.
Assim, de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema, a orientação é que: a) “A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente
será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF e STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta
a
inscrição/manutenção.”
(REsp.
no
1.061.530-RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010190-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43341
4
(2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).
No caso em exame, o autor sustenta que não firmou
nenhum dos contratos que deram origem aos débitos que ensejaram
a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.
O laudo grafotécnico atestando que as assinaturas
apostas nos instrumentos contratuais, cujo descumprimento ensejou
a negativação em nome do recorrente, não pertencem ao agravante
indica a fumaça do bom direito.
Por fim, salienta-se que a antecipação dos efeitos
da tutela para excluir o nome do autor do rol de maus pagadores é
reversível.
Todavia, inviável obstar o exercício do direito
publico subjetivo de ação do agravado, o qual independe, no mérito
da existência, ou não, do direito material que venha a ser
eventualmente pleiteado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator